Tribunal: STF
Processo: RE 586074
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no recurso extraordinário. Artigo 97 da 
   Constituição Federal. Violação. Não ocorrência. Exclusão do Refis. 
   Legislação infraconstitucional. Princípios do devido processo legal, 
   do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.
1. 
   A Corte de origem, ao decidir a lide com fundamento no Decreto nº 
   70.235/72, não violou o artigo 97 da Constituição Federal.
2. As 
   questões referentes à exclusão de contribuinte do programa Refis são 
   adstritas ao âmbito da legislação infraconstitucional.
3. As 
   alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da 
   ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou 
   reflexa à Constituição da República.
4. Agravo regimental 
   desprovido.